Tribunal: TJPA
Processo: 0810038-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810038-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURILA SILVA DE SOUSA, MAURILA DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE SERVIDÃO MINERÁRIA. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos e prejuízos decorrentes de servidão minerária, indeferiu o pedido de denunciação à lide de herdeiros do Sr. Madegal Printes de Sousa ainda não citados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação à lide de terceiros herdeiros não citados, diante da alegada necessidade de resguardar eventual direito de regresso da agravante e da suposta nulidade processual decorrente da decisão que indeferiu tal inclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC, deve observar os princípios da celeridade e eficiência processual, sendo indeferível quando sua admissão puder tumultuar o feito ou comprometer a razoável duração do processo.

4. Parte relevante dos signatários do contrato objeto da lide já foi citada, sendo desnecessária a inclusão dos demais herdeiros dispersos em diversas unidades federativas, cuja citação comprometeria a marcha regular do processo.

5. O indeferimento da denunciação não afasta o direito de regresso da parte agravante, que poderá exercê-lo por meio de ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.

6. Ausência de demonstração da imprescindibilidade da presença dos demais herdeiros para a solução do mérito e inexistência de vínculo contratual inequívoco entre eles e a agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A denunciação da lide deve observar os princípios da eficiência e da celeridade processual, sendo cabível apenas quando não gerar prejuízo à razoável duração do processo. 2. O indeferimento da denunciação da lide não impede o ajuizamento de ação autônoma para exercício do direito de regresso pela parte interessada."

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 125, II e § 1º, 1.019, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

“Jurisprudência relevante citada”: STJ, REsp 1187943/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 25.05.2010; STJ, REsp 906.839/RN, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T5, j. 21.08.2008.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos e Prejuízos decorrentes de Servidão Minerária ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MAURILA SILVA DE SOUSA E BENEDITO PRINTES DE SOUZA,
indeferiu o pedido de denunciação à lide dos demais herdeiros do Sr. Madegal que ainda não haviam sido citados (id. 3788721).

A agravante sustenta, em suas razões recusais (id. 3788715), após síntese dos fatos, alega a necessidade de reforma da decisão agravada uma vez que a exclusão dos demais herdeiros violaria o contraditório e prejudicaria seu direito de regresso, bem como que o juízo de origem incorreu em nulidade ao declarar impertinente a denunciação com base apenas na complexidade e na morosidade do feito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática proferida pela Exmª Srª Desª Maria Filomena de Almeida Buarque (id. 4214909), relatora original do feito, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando-se a ausência de demonstração de probabilidade de provimento do recurso, bem como de risco de dano grave e de difícil reparação.

A recorrida, em suas contrarrazões recursais (id. 3788725), pugna pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo desprovimento do recurso coma manutenção integral da decisão agravada.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 5756027).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal restringe-se à análise da pertinência da decisão interlocutória que rejeitou o pedido de denunciação à lide dos demais herdeiros do Sr. Madegal Printes de Sousa, formulado pela agravante ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA., no curso da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento de Renda pela Ocupação e Indenização por Danos e Prejuízos Decorrentes de Servidão Minerária, proposta pelo espólio agravado.

A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao indeferir a inclusão dos demais herdeiros do Sr. Madegal no polo passivo, não obstante reconheça que houve falhas formais no cumprimento das cartas precatórias expedidas a outras comarcas, sustenta que a complexidade processual não deve se sobrepor à necessidade de completa formação da relação processual, especialmente quando se trata de pessoas que figuram como signatários ou beneficiários do contrato de cessão de direitos que fundamenta a defesa da empresa agravante.

Não obstante tais argumentos, o presente recurso não merece acolhimento.

Com efeito, nos termos do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil:
“É admissível a denunciação da lide: (...) II – ao alienante imediato, no caso de evicção.”

Contudo, conforme a exegese que o Superior Tribunal de Justiça vem emprestando a essa norma, a admissibilidade da denunciação da lide deve se harmonizar com os princípios da celeridade e da eficiência processual.

Certo é que, em casos como o em análise, onde tal intervenção traz consigo o risco de tumulto processual, dilação probatória indevida, ou complexificação desnecessária da marcha procedimental, sua rejeição se impõe como medida de racionalização processual.

Com efeito, a decisão impugnada está alicerçada em três fundamentos de grande relevo: a denunciação da lide já se mostra satisfeita quanto à citação de parte relevante dos contratantes (Sra. Nediege Vidinha e Edemilson Vidinha); a tentativa de citação de mais de dez herdeiros dispersos em diferentes unidades federativas gera, como reconhecido pelo juízo de origem, um “nó processual”, incompatível com os ditames de razoável duração do processo (CF/88, art. 5º, inciso LXXVIII); e a negativa da denunciação não retira da agravante o direito de pleitear eventual regresso em ação própria, nos termos do §1º do art. 125 do CPC/2015.

Corrobora essa posição o parecer do Ministério Público de 2º grau que destaco:

“(...) destaco que o instituto da Denunciação da Lide constitui espécie de intervenção de terceiro no processo e se destina a chamar, à lide, terceira pessoa capaz de resguardar o direito de uma das partes, caso essa parte seja vencida na demanda, devendo ser demonstrada, de forma inequívoca, a necessidade desse terceiro influir diretamente para resolução do mérito da ação principal.

Analisando os termos da decisão interlocutória recorrida, contrariamente ao alegado pela agravante, o MM Juízo Singular diz que a Denunciação da Lide requerida pela recorrente está causando “um nó processual”, na medida que o negócio jurídico entre as partes já foi firmado e consolidado relativamente ao lote da área descrita como “Terra Preta”, sendo desnecessário e antieconômico a citação de todos os demais herdeiros que residem em diversos Estados da Federação, além de causar prejuízo à celeridade processual.

Afora isso, sabe-se que, para ser deferida a tutela de urgência, necessária a presença dos requisitos insculpidos no Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse compasso, percebo que o agravante não demonstrou a presença desses requisitos cumulativamente para a concessão da tutela, contrariando, assim, o art. 1.019 do CPC.

No mesmo sentido, o STJ decidiu:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DESCABIMENTO - SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL, CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO - REJEIÇÃO DA INTERVENÇÃO, TAMBÉM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. "A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando susceptível de pôr em risco tais princípios" (REsp 216.657/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.11.1999). 2. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1187943 GO 2010/0061466-0, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 25/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2010)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-PREFEITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 257 DO RISTJ E SÚMULA 456/STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O indeferimento da denunciação da lide ao preposto estatal não é causa de nulidade do processo já iniciado. Tal entendimento visa privilegiar os princípios da economia e da celeridade processuais.

Precedentes do STJ.

2. Com base nos arts. 257 do RISTJ e na Súmula 456/STF, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, superado o juízo de admissibilidade e conhecido o recurso especial por outros fundamentos, deve-se dar a ele efeito devolutivo amplo, de forma a permitir o exame de ofício das questões de ordem pública, ainda que não prequestionadas.

3. Tratando-se de ação ordinária de cobrança ajuizada em 27/6/05, em que a autora busca receber vencimentos não pagos pela recorrente, é de rigor o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a propositura da ação, referentes aos meses de janeiro, abril e maio de 2000. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/32.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 906.839/RN, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 21/8/2008, DJe de 29/9/2008) (grifo nosso).

Portanto, o indeferimento da inclusão dos demais herdeiros não vulnera o contraditório nem a ampla defesa, tampouco compromete o direito regressivo da agravante, podendo esta, uma vez estabilizada a lide principal, mover ação autônoma para discutir eventual responsabilidade dos não citados.

Ademais, impende consignar que, conforme bem anotado pela relatoria monocrática, sequer restou demonstrada, de forma robusta, a imprescindibilidade da presença de tais herdeiros à solução do mérito da ação principal, tampouco se logrou coligir instrumento contratual que demonstre vínculo inequívoco entre todos os herdeiros e o negócio jurídico debatido.

Desta forma, a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade a justificar sua reforma.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão impugnada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025